Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-62.2018.8.11.0049
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-62.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSILDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 855.073.691-00 (APELADO), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), ROSILDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 855.073.691-00 (APELANTE), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA TIM CELULAR S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MUDANÇA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE BENEFICIADA – PRELIMINAR REJEITADA – JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE –
SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –

APELO DA TIM CELULAR S.A. PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.

A justiça gratuita foi deferida após a interposição de agravo de instrumento e, apesar de a Apelante TIM dizer que a Recorrida Rosilda não preenche os requisitos para concessão do benefício, não apresentou indício mínimo da situação financeira da beneficiada para desconstituir o deferimento.

Embora o 2o grau de revisão não seja o momento propício para a produção de provas, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória consoante o art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, tem-se que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legítima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pela
TIM CELULAR S.A.
e o outro por
ROSILDA DIAS DOS SANTOS,
ambos objetivando a reforma
da
sentença prolatada pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais,
julgou procedentes os pedidos iniciais e:

a)

declarou
inexistente a relação jurídica entre as partes;

b)

determinou
que a Apelante TIM retire o nome da Apelante Rosilda do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito;

c)

condenou
a Apelante TIM ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e

d)

condenou

a Apelante TIM

ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A
TIM Celular S.A.
recorre e sustenta, em preliminar, que a justiça gratuita deferida à Apelada consumidora deve ser revogada.

No mérito, reforça a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação do
Plano Oferta TIM POS B Giga
vinculado à linha telefônica (41) 99131-2828 e ao CPF da Recorrida Rosilda (855.073.691-00).

Em suas razões de Apelo anexa documentos não apresentados durante a instrução processual e pugna para que sejam admitidos.

Assegura que não praticou qualquer ato ilícito passível de reparação e requer que a condenação imposta na sentença seja afastada.

Alternativamente, caso o dever de indenizar seja mantido, requer a redução do
quantum
fixado.

Sem contrarrazões da parte adversa, apesar de intimada (Id 132656204).

De outro giro,
Rosilda Dias dos Santos
recorre e pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais por se mostrar irrisório.

Contrarrazões da TIM Celular S.A. pelo desprovimento do Apelo de Rosilda Dias dos Santos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Revogação da Justiça Gratuita Deferida à Apelada Rosilda

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a Apelante TIM S.A. pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita deferida à Apelada Rosilda sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Do manuseio dos autos, verifico que a justiça gratuita foi deferida em sede de Agravo de Instrumento, conforme Id 132656158.

Apesar de alegar que a Recorrida não preenche os requisitos para ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita, a Apelante TIM não apresentou indício mínimo da condição financeira da consumidora capaz de desconstituir a benesse concedida.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO INEXISTENTE – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS – ENTENDIMENTO NO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
Para que seja possível a revogação do benefício da justiça gratuita, faz-se necessária a comprovação de modificação da situação financeira do beneficiário, o que não está demonstrado nos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida no órgãos de proteção ao crédito é o de o de 03 (três) do Código Civil (art. 206, § 3o, inciso I, d).
(TJMS. RAC: 0800187-25.2021.8.12.0035. Órgão Julgador: 3.a Câmara Cível. Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. Julgamento: 31/01/2022. Publicação: 03/02/2022).

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada e mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à Apelada
.

VOTO – Prejudicial de Mérito
Ex Officio
- Juntada de Provas com as Razões Recursais

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais a Apelante TIM Celular S.A. colaciona documentos não apresentados anteriormente nos autos. Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a consumidora Apelada manteve-se silente.

Pois bem. Embora no 2.o grau de revisão não o momento propício para a produção de provas, a jurisprudência do STJ entende que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, conforme julgado abaixo
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC.
POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que é Possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.

4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)".

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1904023/MG. Órgão Julgador: 3a. Turma. Relator: Min. Moura Ribeiro. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 07/05/2021 - sem destaque no original).

Desse modo, incide na espécie o paradigma do colendo STJ, com o permissivo da juntada extemporânea de documentos, já que foram satisfeitos os 02 (dois) requisitos, a saber: 1. o contraditório foi respeitado, visto que a Apelada foi intimada para, querendo, apresentar contrarrazões, logo, teve a chance de impugnar os documentos acostados pela empresa de telefonia; 2. ausência de má-fé da TIM Celular S.A. com a juntada extemporâneo dos documentos.

Ademais, a possibilidade de apreciação legal dos documentos em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1014, do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Desse modo, considerando que as faturas, o detalhamento dos serviços prestados pela Apelante TIM e os
print’s
das telas
do sistema operacional
da empresa foram colacionados em sede recursal e a parte Apelada teve a oportunidade para se manifestar sobre eles, mantendo-se inerte por vontade própria, está respeitado o contraditório.

Nesse sentido já me posicionei em situação análoga, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.

2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.
(TJMT. RAC 0000048-57.2016.8.11.0020. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 26/05/2021. Publicação: DJE 01/06/2021 -sem destaque no original).

No que tange ao segundo requisito, falta de prova da má-fé, vejo que não há qualquer indício nos autos de que a empresa de telefonia tenha agido em afronta ao princípio processual do devido processo legal.

Além disso, cumpre destacar que o processo cível também deve pautar-se pela busca da verdade real, entendimento que vem se consolidando na jurisprudência atual e, como demonstração, colaciono jurisprudência desta Segunda Câmara Cível, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU –
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - DÉBITO DEVIDO
- DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - E
atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.
II - É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial, senão, a assinatura no contrato subscrita é a mesma realizada nos documentos pessoais da parte autora recorrida, outrossim, existe inclusive foto da parte recorrida na presença do contrato impugnado, motivo pelo qual não há ilegalidade alguma no proceder da instituição financeira recorrente.
(TJMT. RAC 10152243520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 06/12/2021 - sem destaque no original).

Portanto, sem mais delongas,
ADMITO
os documentos apresentados pela TIM Celular S.A. em sede recursal.

VOTO

- Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que

Rosilda dias dos Santos

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
em face da
TIM Celular S.A.
em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por débitos nos valores de R$ 109,64 (cento e nove reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 99,00 (noventa e nove reais), que alega desconhecer.

Afirmou que
jamais contratou serviços da TIM que pudessem originar os débitos e que essa empresa de telefonia não atende o local de sua residência por ausência de sinal.

Assim, pugnou pela exclusão de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e condenação da TIM a indenizá-la por dano moral decorrente da negativação indevida.

Ao contestar o feito, a Empresa TIM sustentou que agiu no exercício regular do direito e não causou qualquer dano à Rosilda.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que a empresa de telefonia não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e, por isso, declarou inexistentes os débitos, determinou a retirada do nome de Rosilda do cadastro de inadimplentes, condenou a Apelante TIM ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser devidamente atualizado, bem como ao ônus da sucumbência, o que deu azo à interposição de recurso de Apelação por ambas as partes.

Em suas razões recursais, a empresa TIM Celular S.A. aportou
print’s
das telas do sistema operacional interno demonstrando que a Apelada Rosilda contratou o Plano
Oferta TIM Pós B Giga
, ativado em 08/08/2017, que foi cancelado por falta de pagamento em 05/05/2018.

Aduziu que os serviços foram utilizados pela Apelada Rosilda durante todo o período em que a contratação se manteve vigente e, para corroborar suas alegações, demonstrou que recebeu pagamentos referentes às contas vencidas em 25/09/2017, 25/10/2017, 25/11/2017 e 25/12/2017.

Além disso, anexou faturas com o detalhamento dos serviços utilizados.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança é devida, bem como que houve a contratação dos serviços, conforme artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, c.c artigo 373, inciso II, do CPC.

Sob esse enfoque, em que pese às alegações da consumidora, constata-se que
a companhia telefônica logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, eis que a operadora Recorrente trouxe junto com as razões recursais documentos que ratificam a situação, como detalhamento de serviços que demonstram chamadas originadas/recebidas e faturas mensais do terminal n.o (41) 99131-2828, documentos de Ids. 132656195 e 132656196.

Além disso, como já mencionado alhures, os
print’s
das telas do sistema operacional da TIM demonstram ter havido pagamentos de faturas anteriores ao inadimplemento da Apelada Rosilda, no período de
25/09/2017 a 25/12/2017
, o que reforça
a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que as faturas deixaram de ser pagas, culminando no cancelamento do plano e na negativação do nome da Apelada Rosilda pelos débitos
R$ 109,64 (cento e nove reais e sessenta e quatro centavos) – inscrição em 13/05/2018 e R$ 99,00 (noventa e nove reais) – inscrição também em 13/05/2018

– Id 132655199.

Desse modo, diante da inadimplência da Apelada Rosilda, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Certo é que a consumidora não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, por isso, a sentença de procedência deve ser reformada para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A propósito, acerca da matéria, colaciono os recentes julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Vale ressaltar, ainda, que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova; contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC.

Com efeito,
tanto na inicial quanto na impugnação e nas razões do recurso de Apelação, a Recorrida Rosilda apenas nega, de forma genérica e superficial, a contratação dos serviços da Apelante TIM, apresentou comprovante de residência em nome de terceiro e não impugnou as razões recursais e os documentos aportados aos autos pela empresa de Telefonia.

Desta forma, entendo que a TIM Celular S.A. logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e a inadimplência da Autora/Apelada, bem como que a negativação do nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito está regular e, por isso, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por Rosilda Dias dos Santos.

Diante do exposto,
REJEITO
o pedido de revogação da justiça gratuita,
ADMITO
os documentos apresentados em sede recursal pela TIM Celular S.A.,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela TIM Celular S.A. e
julgo PREJUDICADO
o Recurso de Apelação manejado por Rosilda Dias dos Santos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada/consumidora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, incluída a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade com base na regra disposta no § 3o, do artigo 98, do referido digesto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022